Tribunal: CARF
Processo: 13707.000456/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.000456/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.313 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
SANDRA MARIA FERREIRA GONÇALVES ESTRADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$5.409,49.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento – Imposto de
Renda Pessoa Física - lavrada em nome do(a) Contribuinte (fls. 6/9), em 22/12/08,
resultante da revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF – do
exercício de 2007 (ano 2006)(fls. 21/23).
A notificação tratou da dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$
14.574,40, referente à Caixa de Assist. dos Servidores da CEDAE, por falta da
discriminação individualizada dos beneficiários do plano de saúde (fl. 7).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.000456/2009-19
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.313 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.000456/2009-19

A ciência ocorreu em 19/01/09 (fl. 25), e a impugnação parcial foi apresentada em
09/02/09 (fls. 2/4), acompanhada dos documentos às fls. 5/10.
Alega-se que “pelo anexo documento comprova-se que o valor a constar na rubrica
glosa de deduções indevidas é de R$ 5.409,49, e não R$ 14.574,40 como consta do
termo de apuração do imposto devido”, e que, diante do reconhecimento do erro, pede
que se encontre uma solução amigável, inclusive para anular o lançamento. Anexa
comprovante à fl. 5.
O(A) impugnante solicitou prioridade no julgamento, tendo em vista o art. 71 da Lei no
10.471/03 - Estatuto do Idoso.
O colegiado de primeira instância manteve a autuação, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação hábil e idônea, assim como sejam
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes.
Ciente do acórdão da DRJ em 13/06/2013, o(a) contribuinte, em 09/07/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) erro no preenchimento da declaração
b) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre as despesas informadas com a Caixa de Assistência dos
Servidores da Cedae, glosadas pela falta de discriminação dos valores pagos por beneficiário. Na
apreciação do documento juntado à impugnação (fl.5), o colegiado manteve a glosa, registrando:
A glosa do valor de R$ 14.574,40 correspondeu à integralidade da dedução referente à
Caixa de Assist. dos Servidores da CEDAE (fl. 23), pela falta da discriminação
individualizada dos beneficiários do plano de saúde. Ressalte-se que, a teor do inc. II
acima, somente as despesas referentes à própria Contribuinte podem ser aqui
consideradas dedutíveis, haja vista que nenhum dependente foi declarado na DIRPF em
análise (fl. 23).
Em sua defesa, foi apresentado o comprovante à fl. 5 que, apesar de indicar os valores
de cada beneficiário segregadamente, não nos permite concluir de forma inequívoca que
se tratem de despesas médicas (plano de saúde), confirmando apenas o recebimento do
valor total de R$ 14.781,38, diferente do total pleiteado, pelo departamento financeiro
daquela instituição. Observamos a indicação de dois valores diferentes a cada
beneficiário, não sendo possível determinar com precisão a que titulo foram efetuados
tais pagamentos.
Assim, considerando não dedutíveis as despesas com não dependentes e, quanto às
despesas próprias da Contribuinte (R$ 5.409,49), não ser possível determinar que se
tratem de despesas médicas, resta mantida a glosa integralmente.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.313 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.000456/2009-19

Em seu recurso, a recorrente reconhece parcial erro no valor da despesa médica
informada, requerendo o restabelecimento do montante de R$5.409,49 e que se encontre “...uma
solução amigável e administrativamente para solução do problema, para modificar e inclusive
anular o lançamento efetuado”. Indica a juntada de documento mais detalhado emitido por sua
fonte pagadora.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso, o documento juntado em fase recursal, em complemento ao
anteriormente juntado, comprova que o montante de R$5.409,49 refere-se a despesas médicas
próprias da contribuinte (fl.40) e, portanto, ela faz jus a deduzir esse valor. Os demais valores
consignados no documento são relativos a terceiros, não informados como dependentes e, por
consequência, não são dedutíveis pela contribuinte, como admitido por ela.
Quanto ao pleito para cancelamento da exigência, não pode ser acolhido. Veja-se
que a contribuinte não se insurgiu contra parte das glosas das despesas médicas, sendo de se
tomar como consolidado o crédito tributário correspondente.
Em se tratando de matéria tributária, não importa se a pessoa física deixou de
atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de sonegação ou, ainda, se tal fato aconteceu
por puro descuido ou desconhecimento. A infração é do tipo objetiva, na forma do art. 136 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), isto é, “a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
É preciso dizer ainda que, no presente lançamento, a interessada não está sendo
acusada de ter agido com dolo, fraude o simulação, situação em que exigiria aplicação de multa
qualificada de 150%, conforme estabelecido no § 1o, art. 44, da Lei no 9.430/96.
Portanto, uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento
fiscal, o crédito tributário apurado pela autoridade autuante somente pode ser satisfeito com os
encargos do lançamento de ofício (art. 957 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR).
Repise-se que a parcela remanescente do crédito recai sobre as glosas não contestadas pela
contribuinte (parte das despesas informadas com Caixa de Assistência dos Servidores da Cedae).
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$5.409,49.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.313 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.000456/2009-19

Fl. 49
DF CARF MF
Original